Tribunal: TJSP
Processo: 1042902-70.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000615887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1042902-70.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em
que é apelante MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA, são apelados
GILBERTO MENDONÇA, LUIZ CARLOS MENDONÇA, BARBOSA E
MENDONÇA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. e ANDRÉ LUIZ
MENDONÇA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Não estava presente
na hora de apregoado o processo o advogado que solicitou a
sustentação oral.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042902-70.2018.8.26.0114 -Voto no 10022
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
APELAÇÃO 1042902-70.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 7a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: DR. CELSO ALVES DE REZENDE
APELANTE: CAMILOTTI & CASTELLANI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
APELADOS: GILBERTO MENDONÇA e OUTROS
Voto no 10022
APELAÇÃO.
DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE LIMITADA. Procedência. Honorários
fixados por equidade em R$ 5.000,00. Recurso
dos procuradores da parte autora. Pleito de
fixação da verba honorária entre 10% a 20% do
valor da causa, nos termos do §2o do art. 85 do
NCPC. Possibilidade. Arbitramento por equidade
que se restringe às hipóteses do §8o do art. 85 do
NCPC. Precedentes. RECURSO PROVIDO.
Vistos.
1.
Cuida-se de apelação contra a r.
sentença de fls. 514/521, objeto de embargos de declaração rejeitados a
fls. 547/8, que, nos autos da AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE
EMPRESÁRIA C.C DE APURAÇÃO DE HAVERES proposta por MARCO
ANTONIO CRESPO BARBOSA contra GILBERTO MENDONÇA, ANDRÉ LUIZ
MENDONÇA, LUIZ CARLOS MENDONÇA e BARBOSA E MENDONÇA
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., julgou procedente o pedido de
dissolução e, em razão da sucumbência, condenou os réus ao pagamento
de custas e despesas processuais, corrigidas pela Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça a partir do desembolso, e honorários advocatícios
arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a partir do
arbitramento e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar do
trânsito em julgado.
2.
Inconformada, a sociedade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042902-70.2018.8.26.0114 -Voto no 10022
3
advogados que patrocinou os autores requer que os honorários sejam
fixados entre 10% a 20% do valor da causa, nos termos do §2o do art. 85 do
NCPC. Afirma que a fixação de honorários por equidade é admissível
apenas nas causas em que o proveito econômico for inestimável, irrisório
ou quando o valor da causa for muito baixo, do que não se cogita na
espécie. Argumenta com a complexidade da demanda e afirma que o
valor da causa foi fixado em R$ 220.000,00.
3.
O recurso é tempestivo e as custas
foram recolhidas (cf. fls. 273/4). Foram apresentadas contrarrazões (604/8).
É o relatório.
4.
O recurso comporta provimento.
5.
Cinge-se a controvérsia recursal
em aferir a correção do capítulo da r. sentença que dispôs sobre a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Pois bem.
Cediço que o arbitramento por equidade
dos honorários advocatícios, nos termos do §8o do art. 85 do NCPC, é
cabível nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, observando o disposto
nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal.
No caso, o valor da causa foi fixado em R$
220.000,00, assim, em princípio, não há supedâneo fático para arbitrar a
verba honorária por equidade, pois esse montante não pode ser
considerado irrisório.
6.
Com efeito, a 2a Seção do C. STJ,
apreciando recurso especial, decidiu que somente nas hipóteses previstas
no §8o do art. 85 do NCPC é possível aplicar a equidade para fixar os
honorários advocatícios. Confira-se a expressiva ementa do julgado:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042902-70.2018.8.26.0114 -Voto no 10022
4
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.

NOVAS
REGRAS:
CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.1
Em caso análogo, esta C. Câmara decidiu
que:
SOCIEDADE
LIMITADA.
Dissolução.
Apuração
de
haveres.
Sucumbência.
Honorários advocatícios. Arbitramento por
equidade.
O
critério
equidade
para
fixação dos honorários advocatícios, antes
prestigiado mais amplamente no artigo 20,
§ 4o, do Código de Processo Civil de 1973,
agora
ficou
restrito
às
hipóteses
expressamente previstas no artigo 85, § 8o,
do Código de Processo Civil. Vale dizer,
somente se deve falar em apreciação
equitativa
pelo
juiz
dos
honorários
advocatícios se estivéssemos diante de
uma causa de (i) proveito econômico
inestimável; (ii) proveito econômico irrisório;
ou (iii) valor da causa muito baixo.
Contudo, nenhuma dessas três hipóteses
está presente. Inaplicabilidade do art. 85, §
8o, do CPC. Fixação nos termos do art. 85, §
2o, do CPC. Precedente da 2a Seção do STJ.
Sentença reformada. Recurso provido.2
Assim sendo, devem-se fixar os honorários à
luz do regramento geral, ou seja, entre 10% a 20% do valor da causa,
1 STJ, REsp n. 1.746.072-PR, 2a Seção, j. 13-02-2019, rel. Min. Raul Araújo.
2 (TJSP; Apelação Cível 1005421-57.2014.8.26.0100; Relator (a): Gilson Delgado Miranda;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 21a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 25/04/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042902-70.2018.8.26.0114 -Voto no 10022
5
atendidos os critérios previstos nos incisos do §2o do art. 85 do NCPC.
Neste sentido, ainda, o Enunciado n.o 6 da I
Jornada de Direito Processual Civil: “A fixação dos honorários de
sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses
previstas no §8o do artigo 85 do CPC”.
7.
Na espécie, sem embargo das
notificações extrajudiciais, do agravo de instrumento, especificação de
provas, alegações finais e embargos de declaração, é certo que a causa
não é complexa, visto que o direito de se retirar da sociedade é
potestativo, bastando a tanto a intenção do sócio nesse sentido. Aliás, não
fosse a resistência da parte requerida quanto ao pleito dissolutivo (fls. 166)
sequer haveria ensejo para a condenação em honorários, mercê da regra
prevista no art. 603 do NCPC.
Nesse contexto, levando em consideração
a inexistência de dilação probatória e de outros incidentes dignos de nota
e, ainda, que após a apuração dos haveres novos honorários serão
fixados, reputo adequada a fixação dos honorários em 12,0% do valor da
causa, já considerada a atuação na fase recursal (§11 do art. 85 do
NCPC), remunerando condignamente o trabalho desempenhado pelos
advogados.
8.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR